Tribunal: TJMT
Processo: 1038949-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038949-43.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.170.800/0001-13 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.170.800/0001-13 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA DANIELLI DE ALENCAR - CPF: 704.413.081-04 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu, em parte, a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Transrio Comércio de Combustíveis Ltda, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Gerente de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis e o Sr. Superintendente de Fiscalização-SUFIS, ratificando-se liminar já concedida, para o fim de determinar que a autoridade coatora dê andamento e conclusão nos Processos Administrativos ns. 5260500/2017, 5260503/2017, 5260507/2017, 5260511/2017, 5287904/2017 e 5287905/2017, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 71273043).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Mauro Delfino César, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 72140998).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que concedeu, em parte, a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Transrio Comércio de Combustíveis Ltda., contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização-SUFIS, ratificando a liminar já concedida, para o fim de determinar que a autoridade coatora dê andamento e conclusão nos processos administrativos ns. 5260500/2017, ;5260503/2017, 5260507/2017, 5260511/2017, 5287904/2017 e 5287905/2017, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 71273043).

Denota-se dos autos que a Transrio Comércio de Combustíveis Ltda. impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Superintendente de Fiscalização/SUFIS, noticiando que, no intuito de receber a diferença do ICMS-ST, pago a maior, dada a não realização do fato gerador presumido, protocolizou o pedido de “emissão de notas fiscais para recebimento dos valores devidos”, mas os processos administrativos, feitos pela matriz e filiais, encontram-se parados há mais de 120 dias, violando dispositivos da LC n. 87/96, art. 10, §1
o
, e da Lei estadual n. 7.692/2002, art. 37.

Aduziu que a impossibilitada de emitir nota fiscal, motivo pelo qual pede a concessão da ordem para que: a) seja determinado que a autoridade coatora analise os processos citados, e b) sejam considerados homologados os pedidos, realizados nos referidos processos “autorizando à impetrante a emissão das notas fiscais de transferência de ICMS, em nome do seu fornecedor, caso ultrapasse o prazo de 30 (trinta) dias.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, em parte, nos seguintes termos:

Pelo exposto, é imperativa a concessão da parcial ordem, ratificando-se a liminar já concedida somente para determinar que o impetrado dê andamento e conclusão nos processos administrativos citados na exordial (id 16400144).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão parcial da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois constato, da documentação acostada aos autos pela Impetrante, mormente dos extratos de movimentação de processo, que este deu entrada no pedido, objeto da ação, em 28/04/2017 e 20/06/2017, e, até o momento da impetração do
mandamus
, encontrava-se pendente de análise (id. 16464451; 16464452; 16464454; 16464454; 16464456 e 16464457).

Deste modo, verifica-se o lapso temporal de, pelo menos, um ano, do último andamento, fato que, a meu sentir, configura a ilegalidade na omissão estatal.

De consequência, o prazo estabelecido para decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado e, a meu sentir, é direito da Impetrante obter alguma resposta final no procedimento. Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nesta esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito líquido e certo da Impetrante, que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, em parte, para determinar que a autoridade coatora proceda à análise dos Processos Administrativos n. 5260500/2017, 5260503/2017, 5260507/2017, 5260511/2017, 5287904/2017 e 5287905/2017 é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021